Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802438-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANKLIN BARBOSA

AGRAVADO: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. REJEITADA. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA AGRÁRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
Franklin Barbosa e Outros.,
assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em desfavor de
Mineração Paragominas S.A
, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Provisória Antecipada nº 0801217-78.2022.8.14.0076, movido contra decisão monocrática de id. 18347787 que manteve o deferimento de pedido de tutela formulado na inicial proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca da Acará.

Nas razões do Agravo de Instrumento, alega o agravante:

“
Os Agravantes, inconformados com a decisão interlocutória de ID 78682468 - Pág.03, QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face dos agravantes e das famílias que habitam na área de servidão, vem perante esse Egrégio Tribunal, pugnar por sua reforma, pelas razões de fato e de direito que passa a expor e ao final requerer. A agravada buscou o judiciário requerendo a liminar para garantindo o livre exercício da servidão, bem como seu acesso às faixas de servidão nas quais estão instaladas o mineroduto e a linha de transmissão, viabilizando a execução de todas as manutenções referente a passagem de tubos de mineração por dentro da comunidade João Lobo. Foram realizadas tentativas de composição amigável, nas quais a comunidade reuniu-se com os representantes da empresa MINERAÇÃO PARAGOMINAS por, ao menos, duas vezes e estes estavam cientes de se tratar de uma demanda coletiva e não apenas envolvendo os três requeridos que foram apontados na petição inicial da parte autora, pois possuem as atas das reuniões, uma do dia 29/10/2022, onde contém os nomes e qualificações de todos os moradores envolvidos, inclusive, utilizaram na inicial um trecho do referido documento. Aduz a inicial que a empresa agravada estava apenas naquela área para realizar manutenção das tubulações de minério, porém, há registros por fotos, vídeos e testemunhas de que na verdade a empresa estava realizando nova colocação de tubos (ampliação e duplicação do mineroduto), não retirando as antigas tubulações, mas sim colocando novas, não se tratando apenas de mera manutenção. As atividades da Empresa citadas estavam causando danos ambientais e sociais na região da comunidade, como no Igarapé Breu, por onde passa a tubulação da MINERAÇÃO PARAGOMINAS, bastante usado para abastecimento de água da comunidade quando o poço não está disponível, veio a sofrer diversos danos, como: 1º - A água foi represada diminuindo a vazão do referido igarapé, o que fez com que o nível aumentasse 40cm, levando ao fundo os trapiches que existem no nas margens do igarapé; 2º - O represamento da água fez com que ela ficasse suja de lama; 3º - A escavação realizada pela MINERAÇÃO PARAGOMINAS provocou acúmulo de lama no igarapé; 4º - A água do igarapé ficou inapropriada para consumo dos moradores. Os habitantes dessa região agora temem que no verão, a partir do ponto em que foi represada a água, o igarapé seque, pois não haverá água suficiente para passar. Diante dessa situação, os moradores procuraram os órgãos competentes para questionar se havia licença ambiental para tal serviço, tendo tomado conhecimento que a obra em questão não possuía licença ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Acará (SEMATUR) e nem da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Os representantes dos referidos órgãos teriam solicitado à autora para que apresentasse as licenças, as quais não teriam sido fornecidas. Os moradores da Comunidade João Lobo ofereceram uma proposta de indenização às famílias daquela área, ao que a autora se comprometeu em realizar consultas internas e retornar o mais breve possível com uma resposta, porém, após a última reunião, a empresa não mais procurou os representantes da comunidade para negociar ou conversar sobre a situação. Os quais, posteriormente, apenas tomaram conhecimento do presente processo que a parte autora pleiteou a liminar de reintegração de posse. 5 Por fim, na área em litígio residem 30 (trinta) famílias, sendo trinta casas e todas elas possuem os documentos das áreas respectivas, portanto, a demanda deve compreender as 30 (trinta) famílias que estão sendo afetadas. A autora omite em sua petição inicial que as obras aconteceriam ou gerariam impacto dentro do terreno onde hoje está instalada a comunidade. A inicial aponta que os réus estariam impedindo o acesso da autora a um ponto geográfico indicado como 1°59'44.9"S 48°31'53.9"W, mas as próprias fotos juntadas pela autora (que constam no ID 78570685) comprovam que as obras ocorriam dentro da comunidade Por fim, na área em litígio residem 30 (trinta) famílias, sendo trinta casas e todas elas possuem os documentos das respectivas áreas, portanto, a demanda deve compreender as 30 (trinta) famílias que estão sendo afetadas.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ E DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DA 1ª REGIÃO A Emenda Constitucional nº 45, a qual modificou a redação do art. 126 da Constituição Federal, e por sua vez, a emenda nº 30, que modificou art. 167 da Constituição Estadual, outorgaram aos Tribunais de Justiça, a criação das Varas Agrárias, as quais foram criadas, no Estado do Pará, pela Resolução nº 21 de 2006, tendo suas competências definidas na Resolução nº 18 de 2005. Dessa forma, a partir da publicação dos referidos diplomas, os conflitos coletivos envolvendo posse ou propriedade de terras em área rural passaram a ser de competência das Varas Especializadas Agrárias. Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Resolução nº 18/2005-GP, de 26 de outubro de 2005, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, as ações que envolvam litígio coletivo pela posse e propriedade de terras em área rural são de competência das Varas Agrárias, senão observe: “Art. 1º. As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural”. De acordo com o Art. 4º do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), imóvel rural é aquele que se destinar a atividades rurais, independentemente de sua localização: “Art. 4º. Para os efeitos desta lei, definem-se: I- Imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industtrial, quer através de planos públicos de valorização, que através da iniciativa privada.

Ratificando o previsto no Estatuto da Terra, o art. 6º da Lei 5.868/72 considera imóvel rural aquele superior a 1 hectare (10.000 m2) e que se destine à atividades rurais, independentemente de sua localização: “Art. 6º. Para fins de incidência do Imposto Territorial Rural, a que se refere o Art. 29 da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, considera-se imóvel rural aquele que se destinar à exploração agrícilo, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial e que, independentemente de sua localização, tiver área superior a 1 (um) hectare.” Oportuno mencionar, de forma exemplificativa, como a competência das Varas Agrárias do Estado de Alagoas e Minas Gerais estão regulamentadas: ESTADO DE ALAGOAS - LEI N° 6895/2007 Esta lei criou a Vara Agrária do Estado de Alagoas, fixando sua competência para julgar os CONFLITOS AGRÁRIOS existentes naquele Estado, os quais foram conceituados por tal lei da seguinte forma: CONFLITO AGRÁRIO: “litígio coletivo pela posse de imóvel rural, assim entendido o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial”. ESTADO DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO Nº 438/2004-TJ/MG “Art. 2º O Juiz de Direito da Vara de Conflitos Agrários, com sede em Belo Horizonte, tem jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.” Conclui-se, pela análise dos dispositivos acima, que é competência exclusiva das Varas Agrárias, processar e julgar os conflitos coletivos pela posse ou propriedade de imóvel rural, este entendido como o prédio rústico e contínuo, no qual seja desenvolvida exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, superior a 01 (um) hectare, independentemente de sua localização. Em vista dos fatos, verifica-se, de plano, que a área sob litígio se adequa, perfeitamente, ao conceito de área rural, área esta conhecida como Comunidade João Lobo, onde existem inúmeras famílias vivendo no local, em regime de economia familiar, a Defensoria Pública suscitou a incompetência desse juízo, vez tratar-se, a causa, de evidente conflito agrário, transcendendo o interesse particular das partes, atingindo interesse público. Desse modo, comprovado nos autos, se tratar a lide, de conflito coletivo sobre posse e propriedade de terra em área rural, o processo deverá ser remetido à vara especializada. A competência das Varas Agrárias é questão pacificada em nosso Tribunal de Justiça, a exemplo dos acórdãos cujas ementas seguem abaixo transcritas: Nº DO ACORDÃO: 105307 Nº DO PROCESSO: 201030161040 RAMO: CIVEL RECURSO/AÇÃO: Agravo de Instrumento ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA: REDENCAO PUBLICAÇÃO: Data:14/03/2012 Cad.1 Pág.125 RELATOR: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES EMENTA: Agravo de instrumento. Civil. Posse. Imóvel. Natureza rural. Litígio coletivo. 1.Preliminar-Agravados: Não conhecimento do agravo pelo não cumprimento da regra do artigo 526 do CPC. Rejeição. Informações do Juízo a quo atestando a observância do comando normativo. 2.Preliminar-Agravantes: Incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara Cível e competência absoluta do Juízo da Vara Agrária de Redenção. Acolhimento. Inteligência do artigo 1º da Resolução nº 018/2005-GP. Documentos atestando o litígio coletivo. Configuração da transcendência dos direitos.Precedente. Adoção do parecer ministerial como razão de decidir. Possibilidade. Técnica de fundamentação per relationem. Legitimidade jurídico-constitucional. Precedentes do STF. 3. Decisão nula, por ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente. 4. Agravo de instrumento provido. Nº DO ACORDÃO: 97629 Nº DO PROCESSO: 201130005817 RAMO: CIVEL RECURSO/AÇÃO: Conflito de competência ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO COMARCA: REDENCAO PUBLICAÇÃO: Data:26/05/2011 Cad.1 Pág.88 RELATOR: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS AGRÁRIAS CONFLITO COLETIVO E IMÓVEL RURAL OBJETO DA LIDE - COMPETÊNCIA PARA JULGAR E PROCESSAR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO LEI COMPLEMENTAR N.º 14/1993, RESOLUÇÃO N.º 018/2005-GP E RESOLUÇÃO N.º 021/2006-GP. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção. Superada a discussão quanto à competência das Varas Agrárias para o julgamento do presente processo, mister saber qual das 05 varas especializadas detém competência para a causa. Nos ditames da Resolução nº 021/2006-GP, publicada no Diário da Justiça nº 3.742 de 05 de outubro de 2006, que altera a Resolução nº 021/2003, em razão da instalação da Vara Agrária de Redenção, em seu art. 1º, I, item 02, define a Jurisdição da Região Agrária de Castanhal, a qual alcança 74 municípios, dentre eles, o município de Acará, para julgamento de conflitos coletivos agrários. Observe a transcrição parcial: “Art. 1º. Ficam estabelecidas no Poder Judiciário do Estado do Pará, cinco (5) Regiões Agrárias, assim defidas: I – Região Agrária de Castanhal: (...) 02– Acará”.

Nesses termos, postula:

(...) b) seja concedida tutela antecipada, nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão do Juízo da Vara Única de Acará, suspendendo a liminar deferida, sob pena de prejuízos irreversíveis à comunidade afetada; c) seja o presente recurso seja conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja cassada a liminar deferida em 1ª instância em favor da agravada por ausência de plausibilidade no direito invocado.

Contrarrazões – id. 19421225.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Em sede de Agravo de Instrumento, cabe ressaltar, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
.

PRELIMINAR:

Julgamento monocrático do Relator

No que tange à alegação de descabimento de decisão monocrática do relator, ratifico o que foi consignado na decisão atacada, de que a Súmula 568/STJ, admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada nesta Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No caso
,
entendo pela manutenção da decisão guerreada, razão pela qual ratifico seus termos a seguir:

D
iante dos argumentos apresentados pelo agravante, a argumentação meritória do recurso restringe-se à alegação de incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar o feito, por entenderem os Agravantes que a Vara Agrária é a competente em casos que envolvem conflitos de terra, em razão disso, a liminar seria nula por ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente.

Ocorre que, a meu ver, e seguindo orientação desta E. Turma em casos análogos ao presente, e ainda, em caráter perfunctório próprio da natureza do agravo de instrumento, não se está tratando de disputa de terra por instituição de nova servidão, mas apenas do direito de realizar manutenção de estrutura já existente em servidão instituída anos atrás, a qual foi constituída para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica e um mineroduto, visando garantir o funcionamento de empreendimento de mineração.

Nessa linha, impõe registrar que vários magistrados de primeiro grau já tiveram a oportunidade de enfrentar discussão semelhante com a dos autos originários, porém, em trechos diversos da mencionada servidão, concluindo - sem declinar de sua competência para a Vara Agrária, como nos autos

- pela necessidade de deferir a tutela de urgência, conforme se constata
, por exemplo,
nas Tutelas Antecipadas Antecedentes de nº 0801700-59.2022.8.14.0060 (Comarca de Tomé-Açu/PA) e nº 0801222-75.2021.8.14.0031 (Vara Única de Moju/PA).

Ademais, é válido reproduzir, ainda, exemplificando o entendimento desta E. Corte, a ementa do seguinte julgado que afasta a competência da Vara Agrária em casos de exploração mineral:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA
. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-08-02 - grifei
).

Outrossim, a Resolução n.º 018/2005-GP citada no recurso estabelece que
“As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural”, o que afasta, no meu entender, como já dito alhures, a competência da Vara Agrária nos autos principais, já que não se trata de exploração agrária e sim mineral.

No mesmo modo, a inexistência de conflito agrário nos autos afasta a competência da vara especializada, da forma como argumentam os Agravantes.

No que tange ao pedido de revogação da tutela de urgência deferida em primeiro grau, há de se levar em conta, primeiramente, a impugnação do ato judicial e os motivos pelos quais a parte entende que o Juízo a quo agiu em desacerto,
argumentos esses não levantados pelos Agravantes
, que se resumiram a relatar os fatos do processo e levantar a preliminar de incompetência absoluta acima reportada,
sem atacar os fundamentos da decisão que pretendiam reformar ou cassar
.

P
elo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a reforma da decisão, conforme art. 1.016, inciso III, CPC.

Desta forma, entendo que não houve desacerto na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/07/2024